Tribunal: TJDFT
Processo: 0726023-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
Vistos, etc... Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por GILVANO CANDIDO contra r. Decisão que, em cumprimento de sentença apresentado contra OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), indeferiu ao Autor o pedido de expedição de alvará do valor depositado nos autos e determinou a transferência do montante ao Juízo da Recuperação Judicial para a devida destinação. O Agravante visa a reforma da r. decisão, alegando que tais valores foram depositados antes do deferimento do procedimento de recuperação judicial da Ré e por conseguinte não se submetem à recuperação judicial da Requerida. Parte beneficiária da justiça gratuita. É a suma dos fatos. Decido. Como visto, o MM. Juiz indeferiu ao Autor o pedido de expedição de alvará do valor depositado nos autos e determinou a transferência do montante ao Juízo da Recuperação Judicial para a devida destinação. Dada a iminente transferência de valor a outro Juízo, prudente a suspensão dos efeitos da r. decisão, a fim de resguardar o resultado útil do recurso. Assim, presentes os requisitos, atribuo efeito suspensivo ao recurso. Prossiga-se em seus ulteriores termos, ouvindo-se o Agravado. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 13 de julho de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator